Tribunal: TCU
Processo: 044.316/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES (CNPJ 33.945.015/0001-81), Francisco Vieira Paiva (CPF: XXX.887.483-XX) e José Sydrião de Alencar Júnior (CPF: XXX.199.703-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Fundeci 2012/126 (peça 4), firmado entre o BNB e ABES, e que tinha por objeto a "1a reunião dos CBH/CGSH do estado do Ceará - modulo: Iguatu, visando fornecer apoio logístico na realização da 1a reunião dos comitês de bacias hidrográficas e comissões gestoras de sistemas hídricos no estado do Ceará - módulo: Iguatu (Abril/2012) "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial às peças 79 a 81, corroborados pelo Ministério Público de Contas mediante parecer proferido pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bulgarin à peça 82; Considerando que o BNB reconheceu a execução parcial do convênio (peças 7 e 23); Considerando que o plano de trabalho não traz o detalhamento dos custos unitários de cada meta, restando impossível a quantificação exata da parcela não executada (peça 2); e Considerando que o Ministério Público do Ceará não comprovou a existência de danos ao erário ou a ocorrência de dolo e determinou o arquivamento dos autos (peça 78). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012; b) dar ciência da deliberação aos responsáveis no presente processo e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 044.316/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.